Tribunal: TCU
Processo: 022.319/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 893/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.319/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Lucinda Maria Rodrigues (XXX.288.174-XX); Maria Antonieta Rosa Goncalves (XXX.031.392-XX); Maria Jose Paz dos Santos (XXX.094.478-XX); Maria da Conceicao Norberta Oliverio (XXX.631.088-XX); Maria das Gracas Rosa Goncalves (XXX.898.812-XX); Maria de Fatima Rosa Goncalves (XXX.095.742-XX); Maria do Socorro Rosa Goncalves (XXX.007.302-XX); Maria do Socorro Silva Borges (XXX.329.709-XX); Marilurdes Paz Rodrigues (XXX.082.214-XX); Zeli da Aparecida Teixeira Gomes (XXX.640.886-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.